Tribunal: TCU
Processo: 013.433/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8456/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, indeferir o pedido formulado pela empresa Fiori Veicolo S/A de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 30), ao representante e à Prefeitura de Olivedos/PB, para conhecimento, e juntamente com cópia dos presentes autos à Secretaria de Fazenda do Estado da Paraíba, para adoção das providências que entender cabíveis. 1. Processo TC- Processo 013.433/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Fiori Veicolo S/A (CNPJ 35.715.234/0008-76). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olivedos - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gustavo Cavalcanti Neves, (CPF XXX.584.524-XX), representando Fiori Veicolo S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.